Tribunal: TRF3
Processo: 0025587-76.2016.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: WILSON ZAUHY FILHO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
430/608)

0025587-76.2016.4.03.6100

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0025587-76.2016.4.03.6100

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

APELANTE: ASTER SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: VICTOR SOLLA PEREIRA SILVA JORGE - SP357502-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL, ASTER SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: VICTOR SOLLA PEREIRA SILVA JORGE - SP357502-A

Ementa

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA. SEGURANÇA PRIVADA PESSOAL. EXERCÍCIO INDEVIDO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EM VIAS PÚBLICAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INEXISTENTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVCATÍCIOS DE FORMA EQUITATATIVA. ARTIGO 85, §8o DO CPC. SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO.

Cinge-se a controvérsia dos autos acerca da alegação de ilegalidade do auto de constatação de infração e imposição de multa pecuniária, em razão do exercício indevido de vigilância e segurança em vias públicas.

Destaco, de plano, que o ato de imposição de multa pela administração pública constitui ato administrativo vinculado que goza, em regra, da presunção de veracidade e legitimidade, a qual, para ser elidida, necessita da comprovação acerca da existência de vícios, desvios ou abuso de poder.

Com efeito, entendo não ser absoluta a presunção juris tantum de legalidade e validade dos autos de infração e atos administrativos, posto que admitida eventual prova de que houve excesso de exação, ou acerca da ilegalidade apontada.

Nos termos do art. 2o da Lei no 9.784/1999, a Administração Pública deve observar, dentre outros, os princípios da legalidade, motivação, contraditório e ampla defesa. De igual modo, dispõe o art. 50 do referido diploma que os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos.

Diante de todo o exposto, conclui-se que o processo administrativo observou as garantias legais, que a conduta da apelante foi corretamente enquadrada como irregular atuação em vias públicas, que a penalidade aplicada se mostra legítima e proporcional, e que não há ilegalidade na incidência dos encargos moratórios. Logo, a manutenção da sentença, neste ponto, é a medida que se impõe.

Por fim, em relação à verba sucumbencial, observo a r. sentença fixou-a nos seguintes temos: “Condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro, no percentual de 10% (dez por cento) e sobre o valor atribuído à causa, com fundamento no art. 85, § 3o do Código de Processo Civil”.

Por estas razões, a fixação dos honorários deve ocorrer de acordo com o trabalho apresentado pelo advogado, tomando em conta também o tempo exigido para o seu serviço, o local de sua prestação e a natureza e importância da causa, circunstâncias estas que permitirão ao julgador considerar as características próprias de cada caso concreto no momento de arbitrar a verba honorária (§2o do art. 85 do CPC/2015).

Nesta esteira, fixo honorários advocatícios a serem pagos pela parte autora em R$ R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85, §§2o e 8o do CPC.

Recurso de apelação da autora desprovido. Recurso de apelação da União Federal provido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0025587-76.2016.4.03.6100

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

APELANTE: ASTER SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: VICTOR SOLLA PEREIRA SILVA JORGE - SP357502-A

ADVOGADO do(a) APELADO: VICTOR SOLLA PEREIRA SILVA JORGE - SP357502-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL, ASTER SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0025587-76.2016.4.03.6100

RELATOR: Gab. 12 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: ASTER SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, UNIÃO FEDERAL

Advogado do(a) APELANTE: VICTOR SOLLA PEREIRA SILVA JORGE - SP357502-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL, ASTER SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA

Advogado do(a) APELADO: VICTOR SOLLA PEREIRA SILVA JORGE - SP357502-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se, na origem, de ação de procedimento comum, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por ASTER SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA em face da UNIÃO FEDERAL, objetivando provimento jurisdicional que determine a ANULAÇÃO “do auto de constatação de infração e imposição de multa pecuniária”, esta pelo exercício indevido de vigilância e segurança em vias públicas.

Foi proferida sentença em 25/03/2020, na qual julgou-se improcedente o pedido, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC; bem como condenou a autora a pagar honorários advocatícios fixados em 10% (dez porcento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §3o, do CPC (ID 279105017).

A parta autora opôs embargos de declaração (ID 279105022 ), que foram rejeitados na decisão de ID 279105029.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação, pugnando pela reforma da sentença, sustentando, em síntese, a nulidade do auto de infração e do processo administrativo por violação ao contraditório, ampla defesa e à Lei no 9.784/1999. Alega que exercia atividade regular de segurança pessoal privada, havendo erro no enquadramento dos fatos. Defende que a prova documental e testemunhal comprova sua atuação lícita. Aponta vícios na fiscalização, especialmente pela ausência de formalização adequada das declarações. Por fim, questiona a competência da Polícia Federal para cobrança de multa de mora (ID 279105042).

A União Federal, por sua vez, interpôs recurso de apelação, pugnando pela reforma da sentença quanto à fixação dos honorários advocatícios, aduzindo que, em razão de se tratar de causa com valor irrisório, devem estes ser fixados nos termos do artigo 85, §8o, do CPC (ID 279105074).

Contrarrazões (IDs 279105075 e 279105083).

É o relatório.

Decido.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0025587-76.2016.4.03.6100

RELATOR: Gab. 12 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: ASTER SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, UNIÃO FEDERAL

Advogado do(a) APELANTE: VICTOR SOLLA PEREIRA SILVA JORGE - SP357502-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL, ASTER SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA

Advogado do(a) APELADO: VICTOR SOLLA PEREIRA SILVA JORGE - SP357502-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Cinge-se a controvérsia dos autos acerca da alegação de ilegalidade do auto de constatação de infração e imposição de multa pecuniária, em razão do exercício indevido de vigilância e segurança em vias públicas.

Destaco, de plano, que o ato de imposição de multa pela administração pública constitui ato administrativo vinculado que goza, em regra, da presunção de veracidade e legitimidade, a qual, para ser elidida, necessita da comprovação acerca da existência de vícios, desvios ou abuso de poder. A esse respeito, leciona Celso Antônio Bandeira de Mello:

"Presunção de legitimidade - é a qualidade, que reveste tais atos, de se presumirem verdadeiros e conformes ao Direito, até prova em contrário. Isto é: milita em favor deles uma presunção juris tantum de legitimidade; salvo expressa disposição legal, dita presunção só existe até serem questionados em juízo. Esta, sim, é uma característica comum aos atos administrativos em geral; (...)" (MELLO, Celso Antonio. Curso de Direito Administrativo. 28a ed. São Paulo: Ed. Malheiros, 2011, fls. 419)

Com efeito, entendo não ser absoluta a presunção juris tantum de legalidade e validade dos autos de infração e atos administrativos, posto que admitida eventual prova de que houve excesso de exação, ou acerca da ilegalidade apontada.

Nesse sentido, inclusive, o posicionamento já adotado por esta Eg. Turma:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AUTO INFRACIONAL DE TRÂNSITO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. ÔNUS DE PROVA DO CIDADÃO. COMPROVAÇÃO. ANULAÇÃO DA AUTUAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVERSÃO. APELAÇÃO PROVIDA.

1. De início, cumpre reconhecer a notoriedade na existência de veículos circulando com placas ostentando caracteres de identificação de outro veículo, realidade que tem impulsionado as autoridades legais realizarem o desenvolvimento de técnicas modernas e operações voltadas ao enfrentamento desse delito grave, geralmente associado a outros tantos crimes, praticados em território nacional.

2. Contudo, o ato administrativo de imposição de multa pela autarquia demandada constitui ato administrativo vinculado que goza da presunção de veracidade e legitimidade, a qual, para ser elidida, necessita da comprovação acerca da existência de vícios, desvios ou abuso de poder, o que não se constatou na hipótese.

3. Para o afastamento da multa deveria a parte Autora (Apelada) demonstrar, de forma inconteste, que o veículo, no horário da autuação, não trafegava naquele trecho, portanto não se trata de prova impossível, competindo o ônus de provar a quem alega, art. 333, inciso I, CPC vigente ao tempo dos fatos.

4. Por igual, a arguição de clonagem de placa não possui nenhum arrimo probatório, inclusive sequer foi comprovado pela autora (Apelada) a realização de requerimento junto ao DETRAN/SP, tendo como finalidade a instauração de processo para verificação de veículo clonado e, consequente possibilidade para a troca de placas, nos termos da Portaria DETRAN 1244/00.

5. Por sua vez, ausentes elementos cabais a afastarem a presunção de legitimidade da infração lavrada, que suficientemente identificou o veículo pertencente à parte Apelada, constando ali seus dados, o local e hora e a norma infringida, consoante o todo dos elementos ao feito carreados, assim de rigor a manutenção da autuação e de todos os seus efeitos.

7. Quanto aos honorários advocatícios, tendo em vista o provimento do recurso apelativo deve ocorrer, por consequência, a inversão do ônus sucumbenciais, nos termos em que fixados na sentença, observada a AGJ concedida.

8. Apelação provida.

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5014670-39.2018.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal MARLI MARQUES FERREIRA, julgado em 06/06/2022, DJEN DATA: 20/06/2022)

Pois bem.

Inicialmente, no que se refere às alegações de nulidade procedimental, não se vislumbra qualquer irregularidade capaz de comprometer a validade do processo administrativo.

Nos termos do art. 2o da Lei no 9.784/1999, a Administração Pública deve observar, dentre outros, os princípios da legalidade, motivação, contraditório e ampla defesa. De igual modo, dispõe o art. 50 do referido diploma que os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos.

Compulsando os autos, verifica-se que tais diretrizes foram devidamente observadas. Isso porque, consta do procedimento administrativo que a parte autora foi regularmente cientificada da autuação, apresentou defesa administrativa e, posteriormente, interpôs recurso hierárquico (ID 13547263 – página 121 e seguintes), circunstância que evidencia a efetiva fruição das garantias do contraditório e da ampla defesa.

A própria Administração consignou, de forma expressa, que “houve plena observância do devido processo legal administrativo, em especial dos princípios do contraditório e da ampla defesa, não havendo nenhuma irregularidade formal a ensejar a nulidade do feito, que transcorreu segundo os preceitos da Lei Federal n.o 9.784/1999” (ID 13547263 – página 120), conclusão esta que encontra respaldo nos elementos constantes dos autos.

A alegação de nulidade em razão da ausência de colheita de assinatura do vigilante no momento da fiscalização igualmente não merece prosperar, uma vez que o ato fiscalizatório, conforme demonstrado, decorreu de situação constatada em tempo real pelo agente público, no exercício regular de seu poder-dever de fiscalização.

Com efeito, a testemunha Marcelo Batista Mitsuda Del Mastro, agente da Polícia Federal vinculado à Delegacia de Controle de Segurança Privada, esclareceu que é atribuição de sua função “fiscalizar as atividades de segurança privada, desde instituições financeiras, curso de formação e a própria atividade de empresas”, bem como que, “ao ver alguma irregularidade, informar” (ID 23630325). No caso concreto, relatou ter visualizado viatura identificada como pertencente à empresa apelante, com giroflex acionado, transitando em baixa velocidade em via pública, circunstância que motivou a abordagem.

Diante desse contexto, não se mostra exigível que todas as formalidades fossem observadas no exato momento da fiscalização, sendo legítima a posterior formalização do auto, com base nas informações colhidas e nos elementos probatórios reunidos, como efetivamente ocorreu (ID 13547263 – página 64). Não há, portanto, qualquer afronta aos arts. 2o e 50 da Lei no 9.784/1999.

Superada a questão formal, passa-se ao exame do mérito propriamente dito, consistente na correta qualificação da atividade exercida pela apelante.

Nos termos do art. 1o, §3o, da Portaria no 3.233/2012-DG/DPF:

“§ 3o São consideradas atividades de segurança privada: I - vigilância patrimonial: atividade exercida em eventos sociais e dentro de estabelecimentos, urbanos ou rurais, públicos ou privados, com a finalidade de garantir a incolumidade física das pessoas e a integridade do patrimônio;

(...) IV - segurança pessoal: atividade de vigilância exercida com a finalidade de garantir a incolumidade física de pessoas (...)”

O Auto de Constatação de Infração consignou que “a viatura da empresa ASTER (...) encontrava-se patrulhando o local, ou seja, estava desempenhando sua função em vias públicas”, tendo o vigilante informado que realizava vigilância em vias públicas, configurando, em tese, infração à Portaria no 3.233/2012 (ID 13547263 – página 72).

A apelante sustenta que a atividade desempenhada era de segurança pessoal privada, amparada por contratos de prestação de serviços juntados aos autos (ID 13547263 – páginas 91/103), bem como pelo depoimento de seu empregado.

Todavia, a análise detida do conjunto probatório revela que tais elementos não são suficientes para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo.

Embora os contratos indiquem a prestação de serviços de segurança pessoal, consistentes no acompanhamento de moradores na entrada e saída de suas residências, não há demonstração concreta de que, no momento específico da fiscalização, a atuação do vigilante estivesse vinculada à proteção de pessoa determinada.

A prova testemunhal, longe de corroborar de forma inequívoca a tese autoral, revela fragilidade nesse ponto. O vigilante Emanuel Ferreira de Araújo afirmou que exercia atividade de segurança pessoal e que não estava realizando ronda, mas encontrava-se “em seu setor”, prestando serviço de resguardo de moradores. Contudo, ao ser questionado, declarou não se recordar qual contratante estaria atendendo naquele momento (ID 2360623).

Tal circunstância assume relevo significativo, pois a atividade de segurança pessoal, nos termos da regulamentação aplicável, pressupõe a proteção direcionada a pessoa específica, o que não restou comprovado no caso concreto.

De outro lado, conforme bem reconhecido na r. sentença, o contexto fático descrito, consubstanciado em viatura caracterizada, com giroflex acionado, transitando em baixa velocidade em via pública, sem indicação de destinatário específico da proteção, revela atuação incompatível com a segurança pessoal privada, aproximando-se, em verdade, de atividade de patrulhamento ostensivo, vedada às empresas de segurança privada.

Nesse cenário, não se pode conferir prevalência aos contratos genéricos apresentados em detrimento da constatação direta realizada pelo agente fiscalizador, especialmente quando inexistem elementos probatórios capazes de vincular a atuação, no momento da fiscalização, a um serviço específico de proteção pessoal.

Também não procede a alegação de que a prova testemunhal, por si só, seria suficiente para afastar a presunção de veracidade do ato administrativo. Como cediço, os atos administrativos gozam de presunção relativa de legitimidade, incumbindo ao administrado o ônus de demonstrar a existência de vício, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a prova produzida não logra êxito em infirmar a narrativa administrativa, a qual se encontra amparada em relato coerente do agente público, bem como em elementos materiais coligidos à época dos fatos (ID 13547263 – página 64).

Igualmente como bem reconhecido na r. sentença, a ausência de termo formal assinado pelo vigilante, por sua vez, não compromete a validade do auto de infração, sobretudo diante da possibilidade de contraditório diferido, efetivamente exercido pela parte autora no curso do processo administrativo.

No que concerne à alegada violação aos princípios da legalidade e da motivação, igualmente não assiste razão à apelante. A decisão administrativa indicou de forma clara os fatos apurados e o enquadramento jurídico adotado, não se verificando qualquer deficiência de fundamentação ou incongruência lógica.

A divergência da parte quanto à interpretação dos fatos e à subsunção jurídica não se confunde com vício de motivação, tratando-se, na verdade, de mero inconformismo com o resultado do processo administrativo.

No tocante à penalidade aplicada, verifica-se que esta observou os critérios estabelecidos na Portaria no 3.233/2012, notadamente aqueles previstos no art. 180, que consideram a gravidade da conduta, suas consequências e a condição econômica do infrator, bem como a inexistência de circunstâncias atenuantes ou agravantes (arts. 181 e 182) e a incidência de reincidência genérica (art. 183), o que resultou na fixação da multa em 5.000 UFIR (ID 13547263 – página 118). Não há qualquer desproporcionalidade ou ilegalidade a ser reconhecida.

Por fim, no que se refere à alegação de incompetência da Administração para cobrança de juros de mora e multa pelo inadimplemento, também não procede a insurgência.

Nos termos do art. 84 da Lei no 8.981/95:

“§ 8o O disposto neste artigo aplica-se aos demais créditos da Fazenda Nacional, cuja inscrição e cobrança como Dívida Ativa da União seja de competência da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.”

Assim, uma vez constituído o crédito e não adimplido no prazo legal, sua inscrição em dívida ativa atrai a incidência dos encargos legais, não se tratando de instituição de tributo pela Polícia Federal, mas de aplicação do regime jurídico próprio dos créditos não tributários da União.

Não há, portanto, violação ao art. 108 do CTN, tampouco usurpação de competência.

Diante de todo o exposto, conclui-se que o processo administrativo observou as garantias legais, que a conduta da apelante foi corretamente enquadrada como irregular atuação em vias públicas, que a penalidade aplicada se mostra legítima e proporcional, e que não há ilegalidade na incidência dos encargos moratórios. Logo, a manutenção da sentença, neste ponto, é a medida que se impõe.

Por fim, em relação à verba sucumbencial, observo a r. sentença fixou-a nos seguintes temos: “Condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro, no percentual de 10% (dez por cento) e sobre o valor atribuído à causa, com fundamento no art. 85, § 3o do Código de Processo Civil”.

Entendo, neste ponto, que assiste razão à União Federal, ora apelante, quanto a necessidade de reforma da sentença. Isso porque, no caso em tela, tem-se como valor da causa o montante de R$ 5.320,50, uma vez que o objeto da demanda era obter a anulação da multa administrativa imposta.

Acerca dessa hipótese, o Código de Processo Civil assim dispõe no §8o do artigo 85:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

Por estas razões, a fixação dos honorários deve ocorrer de acordo com o trabalho apresentado pelo advogado, tomando em conta também o tempo exigido para o seu serviço, o local de sua prestação e a natureza e importância da causa, circunstâncias estas que permitirão ao julgador considerar as características próprias de cada caso concreto no momento de arbitrar a verba honorária (§2o do art. 85 do CPC/2015).

Nesta esteira, fixo honorários advocatícios a serem pagos pela parte autora em R$ R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85, §§2o e 8o do CPC.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da parta autora; bem como dou provimento à apelação da União Federal, representada por seus procuradores legais, para fixar os honorários advocatícios em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

EMENTA

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA. SEGURANÇA PRIVADA PESSOAL. EXERCÍCIO INDEVIDO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EM VIAS PÚBLICAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INEXISTENTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVCATÍCIOS DE FORMA EQUITATATIVA. ARTIGO 85, §8o DO CPC. SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO.

Cinge-se a controvérsia dos autos acerca da alegação de ilegalidade do auto de constatação de infração e imposição de multa pecuniária, em razão do exercício indevido de vigilância e segurança em vias públicas.

Destaco, de plano, que o ato de imposição de multa pela administração pública constitui ato administrativo vinculado que goza, em regra, da presunção de veracidade e legitimidade, a qual, para ser elidida, necessita da comprovação acerca da existência de vícios, desvios ou abuso de poder.

Com efeito, entendo não ser absoluta a presunção juris tantum de legalidade e validade dos autos de infração e atos administrativos, posto que admitida eventual prova de que houve excesso de exação, ou acerca da ilegalidade apontada.

Nos termos do art. 2o da Lei no 9.784/1999, a Administração Pública deve observar, dentre outros, os princípios da legalidade, motivação, contraditório e ampla defesa. De igual modo, dispõe o art. 50 do referido diploma que os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos.

Diante de todo o exposto, conclui-se que o processo administrativo observou as garantias legais, que a conduta da apelante foi corretamente enquadrada como irregular atuação em vias públicas, que a penalidade aplicada se mostra legítima e proporcional, e que não há ilegalidade na incidência dos encargos moratórios. Logo, a manutenção da sentença, neste ponto, é a medida que se impõe.

Por fim, em relação à verba sucumbencial, observo a r. sentença fixou-a nos seguintes temos: “Condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro, no percentual de 10% (dez por cento) e sobre o valor atribuído à causa, com fundamento no art. 85, § 3o do Código de Processo Civil”.

Por estas razões, a fixação dos honorários deve ocorrer de acordo com o trabalho apresentado pelo advogado, tomando em conta também o tempo exigido para o seu serviço, o local de sua prestação e a natureza e importância da causa, circunstâncias estas que permitirão ao julgador considerar as características próprias de cada caso concreto no momento de arbitrar a verba honorária (§2o do art. 85 do CPC/2015).

Nesta esteira, fixo honorários advocatícios a serem pagos pela parte autora em R$ R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85, §§2o e 8o do CPC.

Recurso de apelação da autora desprovido. Recurso de apelação da União Federal provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

negar provimento à apelação da parta autora; bem como dar provimento à apelação da União Federal,

nos termos do voto do Des. Fed. WILSON ZAUHY (Relator), com quem votaram o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE e a Des. Fed. MÔNICA NOBRE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

WILSON ZAUHY

Relator do Acórdão